Tribunal: TJMT
Processo: 1021153-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021153-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (PACIENTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 058.679.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTÓVÃO FERREIRA DE SÁ (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.902.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM - CPF: 044.050.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIELLY SOUSA DOS SANTOS - CPF: 049.626.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONY ALVES DA COSTA - CPF: 016.188.391-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES - CPF: 471.109.008-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR DE OLIVEIRA MELO - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WITA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 036.976.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 706.157.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MOREIRA SILVA - CPF: 069.224.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIANM EMERICK COSTA - CPF: 054.525.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON COSTA TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BARRETO - CPF: 036.025.221-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 065.809.591-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LOYANNE CARDOSO DE SOUZA - CPF: 059.388.501-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROCHA DE LIMA - CPF: 035.601.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 107.968.069-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - “
O PACIENTE NÃO PERTENCE A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
”, INEXISTEM OS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PACIENTE
NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL DOS CORRÉUS QUE ESTÃO EM LIBERDADE - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO - NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE EM HC -ENTENDIMENTO DO TJMT -

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - POSSÍVEL MEMBRO DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” -ENTENDIMENTO DO STF E STJ -
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA -

POSIÇÃO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT - SITUAÇÃO PROCESSUAL DO PACIENTE E CORRÉUS EM LIBERDADE DISTINTA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES -
PERICULOSIDADE DO PACIENTE - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A
análise da negativa de participação em organização criminosa demanda
“incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos”
(TJMT, HC n° 173825/2015).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, o qual
seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, nas funções de coordenar os pontos de vendas de drogas, além de cobrar as “mensalidades” [
também conhecidas como “caixinha”] dos “lojistas associados” e determinar a realização de “salves” para aqueles que não pagassem os respectivos valores, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa (STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

Se o paciente não se encontra na mesma situação dos corréus, inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual (TJMT, HC no 93315/2015).

O possível envolvimento do paciente em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas entre seus membros [vinte e sete], sendo responsável pela organização e manutenção dos pontos de vendas de drogas na região de Primavera do Leste/MT, revela sua periculosidade e recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a ordem pública
,
de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra
impertinente
(STJ, RHC 123570/MG; HC 692546/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021153-26.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

PACIENTE(S):

OSMAR SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSMAR SILVA SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (ID 147677669).

A impetrante sustenta que: 1) “
o paciente não pertence a organização criminosa
”; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente “
é primário, possuidor de residência fixa nesta urbe e detentor de trabalho lícito
”, de modo que se encontra
na mesma situação processual dos corréus que estão em liberdade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 147677665), com documentos (ID 147677666/ID 147677672).

O pedido liminar foi indeferido (ID 148408179).

O Juízo singular prestou informações (ID 150109182).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Organização Criminosa composta de 26 (vinte e seis) agentes, voltada à prática de delitos com envolvimento ao “Comando Vermelho”. Alegações de inexistência de provas da participação do paciente na organização criminosa; inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; primariedade, residência e trabalho lícito; situação processual equiparável à dos coacusados que se encontram em liberdade. Habeas Corpus constitutivo de repetição de writ pretérito. Conjunto probatório suficiente à comprovação de que o paciente integra núcleo de liderança da organização criminosa, na qual é responsável pela comercialização ilícita de drogas diretamente a usuários. Predicados pessoais. Irrelevância. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Inexistência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 150639196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2022, o paciente e outros 26 (vinte e seis) agentes foram denunciados por organização criminosa -
art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (ID 142556164).

Em 16.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e de 9 (nove) réus, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, nestes termos:

“[...] Verifico que a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria de alguns denunciados foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa e do incidente correlato (1006642-43.2021.8.11.0037 – Pje), notadamente pela quebra de dados do aparelho celular apreendido junto a uma das suspeitas, pelo que passo a individualizar as condutas identificadas pelas investigações policiais. [...]

OSMAR SILVA SOUZA, vulgo “Gaspar ou Boladão”, foi apontado como um dos administradores do grupo de whatsapp dos “lojistas”, termo utilizado para indicar pontos de venda de drogas, conhecidas vulgarmente por “bocas de fumo”.

Em um dos informativos postados, o alvo faz um alerta sobre o atraso da mensalidade dos faccionados estipulada em R$ 100,00 (cem reais), exigindo que o pagamento seja feito na data aprazada, esclarecendo que a partir do quarto mês de atraso será “cobrado uma disciplina grave com um salve” (fls. 10 – ID 65307500).

Além disso, noutro informativo publicado no grupo “Deus acima de tudo”, o suspeito relaciona todos os faccionados em Primavera do Leste/MT que estão em débito com a “camisa” da facção criminosa Comando Vermelho (fls. 24/25 – ID 65307501).

Em conversa do dia 31/05/2021, o denunciado OSMAR informa via áudio que o grupo é “dos lojistas”, termo utilizado para indicar ponto de vendas de drogas - bocas de fumo (Id. 73386382 – Pág. 33). [...]

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados supracitados.

Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública. [...]

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita. [...]

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. [...]

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais relacionadas ao crime de tráfico de drogas. [...]

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente a representação ministerial para fins de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 9. Osmar Silva Souza, vulgo “Gaspar ou Boladão” [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 24.2.2022, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (ID 94779347).

Na mesma data, indeferiu a decretação da prisão cautelar de 17 (dezessete) corréus por entender que:

“[...] não aportaram aos autos, por ora, elementos robustos de participação dos denunciados CRISTÓVÃO FERREIRA DE SÁ, RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES, KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA, ARTHUR DE OLIVEIRA MELO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA, WITA DA SILVA PINHEIRO, LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA, FABIO MOREIRA SILVA, WILLIAN EMERICK COSTA, LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS, RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES, JULIANO BARRETO, DOUGLAS ROCHA DE LIMA, ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS e LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, senão vejamos. [...]

Tocante aos denunciados em espeque, verifica-se que não há nos autos elementos seguros corroborando as informações contidas nos autos, salvo a referência de terceiros, haja vista a ausência de trocas de mensagens diretamente por eles ou quaisquer outros tipos de indícios mais contundentes extraído dos celulares apreendidos.

Nesse contexto, vislumbra-se que a decretação da prisão preventiva baseada em declarações unilaterais de terceiros ou somente por participarem de grupo de whatsapp supostamente formado por integrantes do grupo criminoso afigura-se temerária, porquanto ainda sutis os indícios de autoria desses implicados, ao menos nessa fase processual, vislumbrando-se adequado ao presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelos motivos expostos, ausentes os indícios robustos de autoria a justificar a imposição da segregação cautelar, não preenchendo os requisitos estabelecidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o requesto de prisão preventiva dos denunciados CRISTÓVÃO FERREIRA DE SÁ, RICHARD EDUARDO DE MORAES ALVES, KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA, ARTHUR DE OLIVEIRA MELO, LOYANNE CARDOSO DE SOUZA, MATHEUS FERNANDES DE SOUZA, WITA DA SILVA PINHEIRO, LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA, FABIO MOREIRA SILVA, WILLIAN EMERICK COSTA, LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS, RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, CAROLAINE MARCELA RODRIGUES FERNANDES, JULIANO BARRETO, DOUGLAS ROCHA DE LIMA, ARIOVALDO ROSA DOS SANTOS e LUCAS RODRIGUES DO NASCIMENTO. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037)

Em 29.3.2022, indeferiu a revogação da custódia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em que pese os argumentos apresentados pelo acusado, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito. [...]

Da análise dos autos, verifica-se que o increpado, supostamente, integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, após minudente relatório policial, foi apontado como um dos administradores do grupo de Whatsapp dos “lojistas”, termo utilizado para indicar pontos de venda de drogas, conhecidas vulgarmente por “bocas de fumo”.

No referido grupo, OSMAR encaminhou informativo sobre o atraso da mensalidade dos faccionados estipulada em R$ 100,00 (cem reais), exigindo que o pagamento seja feito na data aprazada, esclarecendo que a partir do quarto mês de atraso será “cobrado uma disciplina grave com um salve” (ID 73386382 - Pág. 39).

Além disso, em outro grupo denominado “Deus acima de tudo”, o suspeito relaciona todos os faccionados em Primavera do Leste/MT que estão em débito com a “camisa” da facção criminosa Comando Vermelho (ID 73386382 - Pág. 61/62).

Assim, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade da conduta típica praticada pelo réu estão presentes no Relatório Técnico n. 001/2021 – NIPVA/PJC, lavrado pelo Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste, da qual se extrai que OSMAR é, possivelmente, integrante de ORCRIM, voltada para a prática de diversos crimes graves, especialmente o tráfico de drogas.

Ainda, o relatório elaborado pela Autoridade Policial aponta, detalhadamente, que os denunciados, incluindo OSMAR, são, em tese, responsáveis pela organização e manutenção de vários pontos de vendas de drogas espalhados por toda a região, havendo troca de mensagens com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, prestação de contas, movimentações financeiras, dentre outros indícios. [...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nesse sentido, considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão de ID 76116281, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva de OSMAR SILVA SOUZA. [...]”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 147677669)

Pois bem.

A
negativa de participação em organização criminosa demanda
“incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos”
(TJMT, HC n° 173825/2015 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - 1o.2.2016).

Por sua vez,
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”, composta por 27 (vinte e sete) denunciados e voltada à comercialização de entorpecentes na região de Primavera do Leste/MT, bem como na função supostamente desempenhada por ele na estrutura criminosa [responsável pela organização e manutenção dos pontos de vendas de drogas na região, além da cobrança das mensalidades, também conhecidas como “caixinha”, dos “lojistas associados” e determinação de “salves” para aqueles que não pagassem os respectivos valores por mais de quatro meses].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Não bastasse, a segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, o qual
seria membro da facção “Comando Vermelho”, organização criminosa voltada à venda de entorpecentes, nas funções de coordenar os pontos de vendas de drogas, além de cobrar as “mensalidades” [
também conhecidas como “caixinha”] dos “lojistas associados” e determinar a realização de “salves” para aqueles que não pagassem os respectivos valores, como um elo indispensável para o êxito da operação criminosa (STJ, AgRg no RHC 134120/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020; HC 610844/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.5.2021).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória (
STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto à
alegada semelhança entre a situação processual do paciente e dos corréus que se encontram em liberdade, verifica-se que estes [corréus] não tiveram suas prisões decretadas, pelo juiz da causa, em razão da ausência de “
indícios robustos de autoria a justificar a segregação cautelar
”, pois não havia “
troca de mensagens diretamente por eles ou quaisquer outros tipos de indícios mais contundentes extraído dos celulares apreendidos
” (
Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

No que tange ao paciente, foram extraídos dos aparelhos celulares [com autorização judicial] mensagens do aplicativo
WhatsApp
em que ele realiza a cobrança das “mensalidades”, também conhecidas como “caixinha”, dos faccionados ao Comando Vermelho que mantêm um ponto permanente de venda de drogas [“lojinha”] em Primavera do Leste/MT, inclusive alerta sobre a “aplicação de salve” [castigo] para aqueles que não realizarem o pagamento por mais de 4 (quatro) meses, bem como envia uma lista com a relação daqueles que estariam “em débito” com a facção (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE N.U 1000048-76.2022.8.11.0037).

Nesse quadro fático-jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação dos corréus, visto que fora identificado como interlocutor em diversos diálogos relacionados às ordens da organização criminosa denominada Comando Vermelho, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual (TJMT, HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas,
não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante do possível envolvimento do paciente em organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho”,
com divisão de tarefas entre seus membros [vinte e sete], sendo responsável pela organização e manutenção dos pontos de vendas de drogas na região de Primavera do Leste/MT,
a
revelar sua periculosidade e, consequentemente, recomendar a manutenção da custódia preventiva

(STJ, RHC 123570/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020; HC 692546/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 8.4.2022
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022